Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709786-68.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, ELIO PEREZ LIMA DESPACHO A tentativa de intimação, por AR, da embargada Premium Veículos Ltda, para responder aos declaratórios restou infrutífera (id 30491664). Observa-se, porém, que se trata de revel, sem advogado nos autos, motivo pelo qual o prazo para a manifestação é contado da publicação do despacho no PJe/DJe (id 27534919), a teor do CPC 346, sendo desnecessária a intimação pessoal. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo para resposta. Após, conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR